Tribunal: TJBA
Processo: 8119308-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119308-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAILA RAFAELA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119308-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LAILA RAFAELA DOS SANTOS CARVALHO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora